Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741740-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wendel Bruno de Oliveira Sa Agravados: Kalysson de Lima Guedes Ana Luiza Lima Leite D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wendel Bruno de Oliveira Sa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0722965-64.2025.8.07.0007 O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76738132), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência para a condução do processo executivo inaugurado, na origem, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76795234, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Por meio da petição referida no Id. 76805283 o agravante requer a “reconsideração” do aludido ato decisório. Afirma, para tanto, que à época da celebração do negócio jurídico de confissão de dívida que instrumentalizou o processo de execução a parte agravante residia na Região Administrativa de Taguatinga, circunstância que justificaria o pretendido reconhecimento da competência do Juízo singular para presidir o processo de execução em referência. É a breve exposição. Decido. É necessário destacar inicialmente que o chamado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, notadamente diante do transcurso do respectivo prazo para impugnação pela via recursal apropriada. Quanto ao mais na presente oportunidade não foram apresentadas razões fáticas ou jurídicas que pudessem, eventualmente, infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática cuja “reconsideração” ora se requer. Com efeito, dentre outros fundamentos de igual relevância, na decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi destacado que foro previsto na cláusula de eleição pactuada entre as partes não guarda relação com o domicílio ou residência das partes informados na petição inicial da ação ajuizada pelo ora recorrente, fundamentação que permanece inalterada e atrai a aplicação, ao menos em tese, da regra geral de competência prevista no art. 781, inc. I, do CPC, como destacado pelo Juízo singular. Também é preciso acrescentar que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida em juízo de cognição sumária e, por essa razão, não teve por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício. Percebe-se, assim, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática aludida poderá eventualmente ser revista, caso seja constatada a existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento ora formulado e mantenho o teor da decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Aos agravados para que se manifestem a respeito do agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator